Tribunal: TJDFT
Processo: 0006610-90.2015.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0006610-90.2015.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: ESPÓLIO AICOR FAYAD REPRESENTANTE LEGAL: IBRAHIM SAAD FAYAD DECISÃO Considerando que, em nova análise da matéria, sob o rito dos repetitivos, o Órgão Julgador adequou-se às orientações firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça nos recursos especiais 1.370.899/SP (Tema 685) e 1.392.245 (Tema 887) (ID 12180891), nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial de ID 12180868. De outro lado, no tocante ao recurso extraordinário de ID 12180902, tem-se que, não obstante a devolução do STF para a aplicação do entendimento exarado no RE 573.232/SC (Tema 82), sob o regime de repercussão geral, resta ausente no presente processo o necessário prequestionamento do assunto tratado especificamente no referido paradigma, circunstância que ensejou, inclusive, a inadmissão do inconformismo em virtude da incidência do enunciado 282 da Súmula do STF. Com efeito, a Segunda Turma Cível deste TJDFT não se debruçou a respeito da possibilidade de execução de título judicial, decorrente de ação ordinária coletiva ajuizada por entidade associativa, por aqueles que não conferiram autorização individual à associação, limitou-se a debater acerca do termo inicial dos juros moratórios, da inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação do débito e da incidência de expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão e tendo em vista o disposto no artigo 1.042 do CPC, submeto à apreciação da Corte Suprema a pretensão deduzida pela parte no apelo extremo de ID 12180902, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031